Tribunal: TJSP
Processo: 2001023-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001023-15.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados P. H. A. SANTOS e PETRUCIO HENRIQUE
AMARAL SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001023-15.2021.8.26.0000 -Voto no 35.907 - m
2
Voto no 35.907
Processo no: 2001023-15.2021.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Cédula de Crédito Bancário
Agravante: Banco Safra S/A
Agravado: P. H. A. Santos e outro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS E DE
ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
PREECHIMENTO
DOS
REQUISITOS
FORMAIS
NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão
interlocutória copiada às fls. 249/252 dos autos, que indeferiu o pedido de arresto
cautelar.
A parte exequente interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que é
indiscutível o perigo de dano com o indeferimento do pedido de penhora prévia, ante
a grande possibilidade de os agravados dilapidarem ou ocultarem o seu patrimônio ao
tomarem conhecimento da execução.
Parte contrária ainda não citada.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Com o devido respeito, o presente recurso não merece provimento.
Registre-se que este Relator comunga do entendimento de que é possível o
arresto de bens ou valores do devedor, mesmo que antes da citação, inclusive como
já era admitido com fundamento na Legislação Processual revogada e atualmente
previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO "ON
LINE". POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO
DEVEDOR. DIVERSAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO E CONSTRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001023-15.2021.8.26.0000 -Voto no 35.907 - m
3
JUDICIAL QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS NO CASO CONCRETO. Recurso
provido.” (TJSP - Agravo de Instrumento no 2148091-13.2014.8.26.0000 -
Relator(a): Roberto Mac Cracken - Comarca: Orlândia - Órgão julgador: 22a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 18/09/2014).
No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. Arresto/penhora on line de ativos financeiros. Devedor não localizado
Constrição Possibilidade Sistemática dos artigos 653 e 655-A do Código de Processo
Civil e precedentes do STJ Ilegalidade Inexistência é admissível o arresto executivo
eletrônico de valores de titularidade do devedor quando infrutífera a concretização de
sua citação. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP
Agravo de Instrumento no
2109210-64.2014.8.26.0000 - Relator(a): Afonso Bráz - Comarca: São Paulo - Órgão
julgador: 17a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 26/08/2014); e
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial Diversas tentativas de
localização dos executados para efetivação do ato citatório que restaram infrutíferas -
Pedido de arresto 'on line' de ativos financeiros - Admissibilidade Disposição contida
nos artigos 653, 'caput', c.c. 655, I, do Código de Processo Civil Decisão reformada
Recurso provido.” (TJSP Agravo de Instrumento no 2118014-21.2014.8.26.0000 -
Relator(a): Sergio Gomes - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado -Data do julgamento: 19/08/2014).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, já decidiu da
seguinte forma, a saber: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXECUTADOS
NÃO
LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC.
BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N.
11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1. O
arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o
art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por
título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens
na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...)." (REsp
1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013).
2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001023-15.2021.8.26.0000 -Voto no 35.907 - m
4
origem." (STJ - REsp 1338032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 29/11/2013); e “PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO.
ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-
LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006.
APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O
arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o
art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por
título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens
na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação,
qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda,
o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido,
para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (STJ - REsp
1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013); e “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO
ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC.
MEDIDA
DISTINTA
DA
PENHORA.
CONSTRIÇÃO
ON-LINE.
POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO
DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto
executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653
do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título
extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens
na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação,
qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda,
o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido,
para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (STJ - REsp
1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001023-15.2021.8.26.0000 -Voto no 35.907 - m
5
Todavia, com o devido respeito, não se encontram preenchidos os elementos
formais necessários para a concessão do pedido de tutelar de urgência, pois as
alegações deduzidas pela parte agravante, bem como as provas documentais juntadas
nos autos de origem, não demonstram a presença de elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
como bem decidido pelo Douto Juiz a quo, sendo certo que as alegações acerca da
ausência de venda por cartões de crédito e de débito exigem efetivo contraditório e
eventual dilação probatória.
Assim, com o devido respeito, não se encontram devidamente preenchidos os
requisitos permissivos para a concessão do pedido de tutela de urgência, conforme
disposto no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente apresenta alegações que não possuem o condão de
demonstrar de forma robusta e enfática a existência de prova inequívoca que pudesse,
efetivamente, convencer o Julgador Singular acerca de sua verossimilhança.
Registre-se que, quando o pedido de tutela antecipada visa sua concessão
inaudita altera pars, os requisitos para o seu deferimento devem estar demonstrados
de forma indubitável e com maior robustez, por tratar-se de medida de caráter
excepcional. Nesse diapasão, colaciona-se o julgado abaixo, a saber:
“REQUISITOS - CPC ART. 273 -
TUTELA ANTECIPADA - Requisitos - Ausência dos
pressupostos do artigo 273 e inciso, do Código de Processo
Civil, ensejadores da concessão - Deferimento inaudita altera
pars é medida excepcional, que não se configura na hipótese
- Tutela indeferida - Recurso não provido”.1
Destaque-se que, quanto à ausência dos requisitos autorizadores para
concessão de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional previstos no artigo 300
do Código de Processo Civil, a orientação jurisprudencial é a seguinte, a saber:
1 Extinto 1o TACivSP Processo no 1267525-3 8a Câmara Rel. Des: Rubens Cury Julgamento: 18/02/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001023-15.2021.8.26.0000 -Voto no 35.907 - m
6
“REQUISITOS - LIMINAR - PROVA
- TUTELA ANTECIPADA - Requisitos - Ausência de
comprovação da verossimilhança amparada em prova
inequívoca - Cassação da medida liminar determinada -
Recurso provido para esse fim”.2
“REQUISITOS - PROVA - TUTELA
ANTECIPADA - Requisitos - Ausência do requisito
essencial da verossimilhança amparada em prova inequívoca.
Questão de grande complexidade - Determinada a cassação
da tutela antes concedida - Recurso provido”.3
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
dívida. Proibição de protesto de títulos. Pedido de antecipação de
tutela. Inexistência de prova inequívoca dos fatos articulados pela
parte agravante, requisito indispensável à concessão da tutela
antecipada, existindo necessidade de dilação probatória a fim de
que se conduza ao convencimento da verossimilhança das
alegações trazidas. Os elementos apresentados não permitem,
desde logo, a antecipação da tutela. Para tal, devem estar presentes
os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, o que não
ocorre na espécie. Precedentes da Corte. Decisão Monocrática.
Recurso
com
negativa
de
seguimento,
por
manifesta
improcedência, em decisão monocrática”.4 (o destaque não está no
original).
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Requisitos. Inexistência de
Prova Inequívoca. Indeferimento. A tutela antecipada importa em
juízo provisório de procedência total ou parcial da demanda, razão
pela qual a Lei exige prova inequívoca para a sua concessão.
Prova inequívoca é a prova robusta, estreme de dúvidas, que
convença o juiz da verossimilhança da alegação. Sempre que o
2 Extinto 1o TACivSP Processo no 1258253-3 8a Câmara Rel. Des: Franklin Nogueira Julgamento: 28/04/2004.
3 Extinto 1o TACivSP Processo no 1220840-5 - 8a Câmara Rel. Des: Franklin Nogueira Julgamento: 01/10/2003
4 Agravo de Instrumento no 70012552063, 5a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 09/08/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001023-15.2021.8.26.0000 -Voto no 35.907 - m
7
autor pleitear a antecipação initio litis, a prova do alegado deve ser
pré-constituída. Na ausência dessa prova não pode o juiz conceder
a antecipação da tutela, ainda que milite em favor do autor uma
certa aparência de bom direito”.5 (o destaque não está no original).
Por consequência, com a devida vênia, não se vislumbra preenchidos os
requisitos essenciais para a concessão da liminar pleiteada nos moldes pretendidos e
de prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte agravante, o presente
recurso não merece ser provido.
Portanto, por tudo que dos autos consta, prematuro se mostra o pedido de
arresto pretendido.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao
recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator
5 Agravo de Instrumento no 2002.002.12508 2a Câmara Cível, TJRJ Rel. Des: Sergio Cavalieri Filho.